Tribunal: TJES
Processo: 5011902-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Preferência
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011902-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WATER PLAZA APART HOTEL

AGRAVADO: SIRO RESTAURANTE EVENTOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO RENOVATÓRIA. SUCESSIVAS AÇÕES AJUIZADAS PELO LOCATÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
1.
Preliminar suscitada pelo agravado. Prevenção. Inexistência. O
processo originário
vinculado a este recurso
está tramitando na 1ª Vara Cível de Vila Velha. Por outro lado, as ações citadas pelo agravado,
que já foram sentenciadas, inclusive, tramitaram na 5ª Vara Cível de Vila Velha.
2.

O
agravado, há 10 (dez) anos, vem utilizando sucessivas ações renovatórias para permanecer no local, sem, contudo, comprovar o
devido
cumprimento contratual, além de fortes indícios de que a manutenção do valor do aluguel está abaixo dos valores praticados pelo mercado.
3.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011902-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WATER PLAZA APART HOTEL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERICA SARMENTO VALE - ES17479-A
AGRAVADO: SIRO RESTAURANTE EVENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO TADEU RIZZO BICALHO - ES3901-A

VOTO

Da alegada prevenção da 2ª Câmara Cível suscitada pelo agravado

Em suas contrarrazões, o agravado sustentou que a 2ª Câmara Cível estaria preventa para apreciar e julgar o presente recurso, eis que a ação originária estaria tramitando por conexão com outras ações anteriormente ajuizadas, cujo recurso foi distribuído e apreciado por àquela Câmara.

Em que pese tal alegação, o processo originário
vinculado a este recurso
está tramitando na 1ª Vara Cível de Vila Velha. Por outro lado, as ações citadas pelo agravado,
que já foram sentenciadas, inclusive, tramitaram na 5ª Vara Cível de Vila Velha.

Por tal motivo, rejeito a preliminar.
É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, o

agravante sustenta, em síntese,
que (i) a decisão agravada não está devidamente fundamentada; (ii) há ordem judicial, em outro processo, de demolição do espaço que está locado para o agravado; (iii) o agravado, desde 2013, vem ajuizando sucessivas ações renovatórias de aluguel para permanecer no local; (iv) as avaliações negativas do restaurante agravado afetam o padrão do hotel, onde funciona o Quality Suítes Vila Velha; (v) o último contrato firmado entre as partes expirou em 02.10.2013; e (vi) é inviável manter o valor do aluguel.

P
ois bem.

Ao que se vê dos autos,
o ora agravado ajuizou duas outras ações renovatórias de locação, quais sejam 0011424-81.2013.8.08.0035 (ajuizada em 27/03/2013) e 0005970-47.2018.8.08.0035 (ajuizada em 07/03/2018). Consta sentença em ambos os processos, proferidas em 19/09/2023, julgando improcedentes os pedidos das respectivas ações, argumentando que o inquilino, ora agravado, descumpriu uma das cláusulas do contrato.

Com efeito, a cláusula 04 do contrato de locação prevê que
“[...] para que a renovação ocorra, o LOCADOR e a INTERVENIENTE deverão averiguar os índices de satisfação de hóspedes, o integral cumprimento de novos investimentos nas áreas do restaurante conforme cronograma apresentado pela locatária, cozinha e demais áreas que envolvam a parte A&B. [...].”
.

Nesse passo, especificamente quanto à segunda parte da referida cláusula (
“integral cumprimento de novos investimentos nas áreas do restaurante conforme cronograma apresentado pela locatária, cozinha e demais áreas que envolvam a parte de A&B.”
), restou assentado que o ora agravado não comprovou o seu cumprimento.

Com efeito, o
agravante sustenta que
há ordem judicial, em outro processo, de demolição do espaço que está locado para o agravado,
razão pela qual seria inviável mantê-lo no espaço. Todavia, eventual r
enovação da locação não impedir
ia
o cumprimento da ordem judicial proferida em outro processo, cujo pedido e causa de pedir são diversos.

Não obstante
,
observa-se que o agravado, há 10 (dez) anos, vem utilizando sucessivas ações renovatórias para permanecer no local, sem, contudo, comprovar o
devido
cumprimento contratual, além de fortes indícios de que a manutenção do valor do aluguel está abaixo dos valores praticados pelo mercado.

Com base no exposto, conheço e
dou provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado na origem. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.